Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-41.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – VAZAMENTO NO IMÓVEL DO RÉU – VOLUME DE ÁGUA QUE ATINGIU UM DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO AUTOR – REPARO MATERIAL MANTIDO
– Ação de reparação material. Alegação de que a água da chuva que foi responsável pelo dano em um dos elevados do edilício. Incoerência. Laudo pericial que atestou que o equipamento foi danificado em razão do volume de água (vazamento)

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – VAZAMENTO NO IMÓVEL DO RÉU – VOLUME DE ÁGUA QUE ATINGIU UM DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO AUTOR – REPARO MATERIAL MANTIDO
– Ação de reparação material. Alegação de que a água da chuva que foi responsável pelo dano em um dos elevados do edilício. Incoerência. Laudo pericial que atestou que o equipamento foi danificado em razão do volume de água (vazamento) proveniente do imóvel do réu. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO